Tribunal: TJPA
Processo: 0803088-90.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803088-90.2021.8.14.0008

APELANTE: ECIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

Consta dos autos que, em 18.10.2021, o recorrente, de forma livre e consciente, teria ameaçado sua ex-companheira, afirmando que a mataria e a esfaquearia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se há nulidade da ação penal por ausência de representação válida da vítima, condição de procedibilidade exigida para o prosseguimento do feito; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação criminal imposta ao recorrente, diante da alegada insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à preliminar, entendeu-se que a vítima compareceu espontaneamente à autoridade policial no mesmo dia dos fatos, registrando ocorrência, relatando as ameaças e manifestando expressamente o desejo de ver o autor responsabilizado, o que configura representação válida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No mérito, observou-se que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não corroborada por outros elementos de prova. O amigo citado como testemunha ocular relatou ter ouvido apenas ofensas verbais e ameaças dirigidas a si, não confirmando a versão da ofendida.
6. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em casos de violência doméstica, deve estar em consonância com os demais elementos probatórios, o que não se verificou na hipótese, onde os relatos se mostraram isolados e contraditórios, comprometendo a higidez do juízo condenatório.

7. Constatada a existência de dúvida razoável quanto à materialidade do delito, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

" "
Tese de julgamento: 1. A ausência de corroboração da palavra da vítima por outros elementos probatórios impede a formação do juízo de certeza necessário à condenação, ainda que se trate de crime praticado em contexto de violência doméstica. 2. A manifestação da vítima perante a autoridade policial, com pedido de providências e relato dos fatos, configura representação válida, condição de procedibilidade do art. 147, caput, do Código Penal, à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1933600/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ecivaldo Oliveira da Silva, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 28716089).

Consta da denúncia, recebida em 08.11.2021 (ID 28716036), que, no dia 18.10.2021, o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, M. S. de S. R., afirmando que iria matá-la e aplicar-lhe facadas.

A sentença (ID 28716089) foi prolatada em 13.09.2024.

Em suas razões recursais (ID 28716096), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a ausência de condição de procedibilidade, sob o argumento de que não houve representação válida da vítima, condição indispensável à instauração da ação penal em crimes de ameaça. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, asseverando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente nas declarações da vítima. Requer, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a absolvição do recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28716098), refutando as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso. Aduz que a representação da vítima restou comprovada por meio do registro em sede policial em desfavor do apelante, evidenciando a inequívoca intenção de ver processado o autor das ameaças. Sustenta, ainda, que as provas coligidas nos autos são firmes e harmônicas para dar suporte ao decreto condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30058393) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em sua análise, reconheceu que o crime de ameaça exige representação, mas entendeu estar configurada a vontade inequívoca da vítima de ver o recorrente processado, ao ter comparecido perante a autoridade policial para relatar os fatos e requerer medidas protetivas. Asseverou, ainda, que a prova oral colhida é robusta e coerente, especialmente o depoimento da vítima, cuja narrativa encontra amparo nos elementos dos autos e deve ser prestigiada em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a especial relevância da palavra da ofendida em delitos de violência doméstica e familiar.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da ausência de representação da vítima – condição de procedibilidade

A Defesa alega nulidade da ação penal, sob o fundamento de que o crime de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 147 do Código Penal, à época dos fatos — em outubro de 2021 —, era de ação penal pública condicionada à representação da vítima, inexistindo, segundo sustenta, manifestação expressa de vontade para o oferecimento da denúncia.

No entanto, verifica-se nos autos que a vítima compareceu espontaneamente perante a autoridade policial no mesmo dia dos fatos, registrando ocorrência e relatando de forma pormenorizada as ameaças sofridas, além de afirmar que precisava que algo fosse feito em razão da conduta do recorrente. Tal atitude revela, de forma inequívoca, a intenção de representar contra o autor, preenchendo-se, assim, a condição de procedibilidade exigida pela legislação então vigente.

Nesse sentido:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes . 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1933600 SP 2021/0115546-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021).

Veja-se que, no caso dos autos, há, inclusive, documento intitulado “
Termo de Representação ou Queixa-crime
”, datado do dia dos fatos, do qual consta expressamente que a vítima compareceu perante a autoridade policial a fim de representar em face do apelante, para que fossem adotadas as providências necessárias para apuração da autoria e da materialidade delitivas.

Diante disso, rejeita-se a preliminar arguida pela Defesa.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2021, o apelante, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, M. S. de S. R., afirmando que iria matá-la e aplicar-lhe facadas.

No exame do conjunto probatório, observa-se que a condenação se sustentou exclusivamente na palavra da vítima, sem o necessário amparo em outros elementos de prova que corroborassem sua versão.

Em juízo, a ofendida afirmou que o recorrente a confrontou em um posto de combustível, na presença de um amigo, ameaçando-a de morte e dizendo que lhe desferiria facadas. Todavia, em sede inquisitorial, o amigo mencionado,
Laucir Baldi
, declarou ter ouvido apenas ofensas verbais dirigidas à vítima e ameaças contra si próprio, negando expressamente qualquer ameaça dirigida àquela.

O próprio recorrente, em seu interrogatório extrajudicial, negou ter ameaçado a ex-companheira, admitindo apenas a ameaça contra o referido amigo, nos exatos termos pelo último declarados.

Embora a palavra da vítima, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, tenha especial relevância probatória, no caso concreto ela não alcança tal valor, porquanto permaneceu isolada e contraditória em relação aos demais elementos colhidos, revelando-se insuficiente para sustentar a condenação.

Diante desse cenário, constata-se que a versão apresentada pela vítima permaneceu isolada e incongruente com as demais provas coligidas, sem respaldo testemunhal ou documental que lhe conferisse robustez. A inexistência de confirmação judicial por testemunhas presenciais, aliada à divergência entre os depoimentos prestados na fase investigativa, gera dúvida relevante acerca da configuração da ameaça, impondo o reconhecimento de que o acervo probatório não é suficiente para sustentar a condenação.

À vista da insuficiência de prova segura de ameaça contra a vítima e da contradição entre os depoimentos colhidos, imperiosa a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
para absolver Ecivaldo Oliveira da Silva da imputação do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025